Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-78.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Inexistente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao menor de idade, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Provadas a materialidade e a autoria do ato infracional, deve ser julgada procedente a pretensão deduzida na representação. A causa de exclusão da tipicidade do arrependimento eficaz se configura quando o agente, após praticar todos os atos executórios, interferir no iter criminis para impedir que haja consumação do delito. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de tráfico, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para integrar o jovem ao convívio social e familiar. Deve ser aplicada a medida socioeducativa de internação que, no caso concreto, além de se mostrar proporcional e razoável, preenche os requisitos legais. A confissão espontânea, por si só, é insuficiente para ensejar o abrandamento da medida socioeducativa determinada na origem, quando o histórico de passagens pela Vara da Infância e Juventude demonstra que o adolescente está em plena progressão delitiva, exigindo uma atuação mais efetiva do Estado, a fim de lhe proporcionar os meios eficazes para ressocialização.